Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-29.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-29.2024.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO RODRIGO LOCH

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801243-29.2024.8.14.0069

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SÉRGIO RODRIGO LOCH

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA. REPETIÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA APÓS PERDA DA POSSE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais e tutela de urgência ajuizada por particular, visando à declaração de inexigibilidade de IPVA sobre veículo apreendido judicialmente em 28/10/2010, à condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais e à baixa do débito protestado. A sentença acolheu integralmente os pedidos, reconhecendo a perda da posse como excludente da responsabilidade tributária, a ocorrência de reiteração de cobrança indevida e o consequente abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade de IPVA e o protesto de CDA; (ii) estabelecer se a cobrança de IPVA após a apreensão judicial do veículo, com protesto de certidão de dívida ativa, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois detém competência para lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa do IPVA, sendo responsável pela constituição e exigência do crédito tributário, independentemente da atuação do DETRAN como autarquia descentralizada.

4.

A apreensão judicial do veículo em 28/10/2010 configura perda da posse e da disponibilidade econômica do bem, afastando a subsistência da relação jurídico-tributária para fins de exigência de IPVA em exercícios posteriores.

5.

A ausência de comunicação formal ao DETRAN/SEFA não impede o reconhecimento da inexigibilidade do tributo quando comprovada a cessação da posse por ato judicial, sob pena de descompasso entre a titularidade formal e a realidade fática-tributária.

6.

A existência de sentença anterior, com trânsito em julgado, reconhecendo a inexistência de responsabilidade pelo IPVA após a data da apreensão, reforça a ilegalidade da cobrança reiterada e do protesto da dívida.

7.

A reiteração da conduta estatal, com protesto indevido de débito já declarado inexigível por decisão judicial anterior, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento e violar a dignidade do contribuinte, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado é parte legítima para responder por cobranças indevidas de IPVA e protesto de certidões de dívida ativa, independentemente da atuação de suas autarquias.

2.

A apreensão judicial do veículo com perda da posse exclui a responsabilidade do proprietário pelo pagamento de IPVA em exercícios posteriores ao fato.

3.

A cobrança reiterada de débito já declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado configura ilícito indenizável por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a” e “b”; 155, III; 37, § 6º. CTB, art. 134. CPC, art. 487, I. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0004378-51.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.05.2023. TJSP, ApCiv nº 1020096-25.2021.8.26.0053, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 11.10.2021. TJRJ, ApCiv nº 0001606-84.2019.8.19.0069, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 14.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará,

porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, Sérgio Rodrigo Loch ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, que adquiriu, no ano de 2008, o veículo Nissan Frontier 4x4 SE Diesel, placa KFC 3166, mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco S.A., sobrevindo inadimplência e, por conseguinte, o ajuizamento de Ação de busca e apreensão em 2009, com apreensão do veículo em 28 de outubro de 2010 e entrega do bem a depositário fiel designado pelo banco.

Sustentou, ainda, que, mesmo após tal apreensão judicial, foi surpreendido com protesto relativo a débito de IPVA do referido veículo e que, inclusive, ajuizou em 2020 demanda anterior contra o Estado do Pará, de nº
0800019-95.2020.8.14.0069
, na qual houve pronunciamento de mérito declarando a inexistência de relação jurídica e, em grau recursal, condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais; não obstante o trânsito em julgado, afirmou que voltou a sofrer novo constrangimento com
protesto indevido
referente ao mesmo veículo, a despeito da apreensão e de decisão judicial pretérita que teria afastado sua responsabilidade tributária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26010653), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao IPVA incidente sobre o veículo Nissan Frontier 4x4 SE Diesel, Placa KFC 3166, apreendido em 28/10/2010. b) CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da presente data e acrescidos de juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso – 08/07/2020 (id. 128336463). c) Manter os efeitos da tutela de urgência concedida, suspendendo o protesto referente ao débito de IPVA objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 002020570543976-6, bem como determinando a baixa do respectivo débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 26010656), aduzindo que o autor buscaria, em síntese, a declaração de inexistência de “todo e qualquer débito tributário referente ao IPVA” incidente sobre o veículo em questão, com referência, ainda, à pretensão de anulação/decretação de nulidade de CDA indicada na peça recursal; registrou que a sentença acolheu os pedidos autorais, inclusive com condenação por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e com manutenção de tutela de urgência para suspensão do protesto e baixa do débito, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), destacando que é contra esse decisum que se insurge.

Em
PRELIMINAR
, o ente estatal sustentou a
ilegitimidade passiva do Estado do Pará
, defendendo que a pretensão deduzida envolveria providências e reconhecimento de situação registral perante o
DETRAN
, autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial; nessa linha, argumentou inexistir poder fiscalizatório do Estado, enquanto Administração Direta, sobre a autarquia, limitando-se o ente federado a controle finalístico, sem ingerência sobre as atividades desenvolvidas pelo DETRAN, invocando, para tanto, o postulado da
descentralização administrativa
e julgados que apontariam a capacidade processual da autarquia para estar em juízo na defesa de seus interesses. Ao final desse tópico, requereu sua exclusão do polo passivo e a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à Fazenda Pública Estadual.

No
mérito
, o recorrente alegou, em suma, a
ausência de prova
de que o autor tenha comunicado ao
DETRAN
e à
SEFA
os fatos relevantes relativos ao veículo e ao vínculo jurídico existente, afirmando ser aplicável a disciplina normativa que imporia ao proprietário/devedor e ao credor fiduciário deveres de comunicação e atualização cadastral, bem como a incidência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e regramentos estaduais atinentes ao IPVA.

Afirmou, ainda, que a falta de comunicação impediria a Fazenda de ter conhecimento das alterações de propriedade/posse para fins de lançamento do imposto, sustentando que, nessas hipóteses, subsistiria responsabilidade do proprietário constante do cadastro e/ou responsabilidade solidária até que haja ciência formal do Estado, invocando, inclusive, o argumento de que negócios entre particulares (como a tradição) não seriam oponíveis ao Fisco, à luz do sistema tributário aplicável e de precedentes colacionados na peça recursal.

Ao final, requereu o recebimento do recurso e, em seguida, o seu provimento, para
reformar a sentença recorrida
, “reconhecendo a legalidade da ação do fisco”.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 26010660). Reafirmou que a demanda versa sobre
cobrança indevida e reiterada de IPVA
e sobre
protesto de CDA
em seu nome, apesar de o veículo ter sido objeto de busca e apreensão há mais de uma década, de modo que teria cessado, desde então, seu vínculo de posse/propriedade com o automóvel. Realçou que houve contestação estatal com preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, repetição da tese de ausência de comunicação e negativa de dano moral, mas que a sentença rejeitou a preliminar e, no mérito, reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária a partir de 28/10/2010, apontando, inclusive, coisa julgada material oriunda do processo nº 0800019-95.2020.8.14.0069, bem como a configuração do dano moral por reiteração da cobrança e do protesto indevidos, com indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da manutenção da tutela de urgência.

No enfrentamento das teses recursais, o recorrido sustentou que a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente repelida, porque a demanda não cuidaria apenas de atualização cadastral perante o órgão de trânsito, mas, sobretudo, de
lançamento, inscrição em dívida ativa e protesto
de crédito tributário, atos atribuídos ao Estado por meio de sua estrutura fazendária; acrescentou, ainda, que, mesmo em cenário de atuação de entes da administração indireta, a responsabilidade estatal perante o cidadão seria afirmada à luz do art. 37, § 6º, da Constituição.

Prosseguindo, argumentou que a invocação do art. 134 do CTB seria inadequada ao caso concreto, assinalando que a jurisprudência — mencionada como reconhecida no acórdão anterior — afastaria a incidência de tal responsabilidade solidária para débitos de
IPVA
posteriores à alienação/perda da posse; ressaltou, também, que não se tratou de venda voluntária, mas de
apreensão judicial
, pela qual a posse teria sido transferida coercitivamente ao credor fiduciário, de modo que exigir do devedor desapossado a comunicação formal seria impor ônus desarrazoado.

Destacou, por fim, que a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2018, materializada na CDA nº 002020570543976-6 e levada a protesto em agosto de 2024, seria manifestamente ilegal por contrariar a coisa julgada anteriormente formada quanto à ausência de responsabilidade do recorrido após 28/10/2010.

Ao final das contrarrazões, requereu o conhecimento do recurso do Estado e, no mérito, o seu desprovimento, com manutenção integral da sentença, inclusive quanto à tutela de urgência, baixa definitiva do débito e do protesto, e condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos ali invocados.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30418479, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, em parecer colacionado ao ID 31674882, manifestou-se
pela desnecessidade da intervenção ministerial
, uma vez que

a controvérsia cinge-se a questões estritamente patrimoniais, sem repercussão social ou interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedentes os pedidos
, para
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao IPVA incidente sobre o veículo
Nissan Frontier 4x4 SE Diesel, placa KFC 3166, apreendido em 28/10/2010
,
(ii)
condenar o Estado do Pará ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso indicado (08/07/2020), e
(iii)
manter os efeitos da tutela de urgência para suspender o protesto e determinar a baixa do débito da
CDA nº 002020570543976-6
, sob multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Feito esse registro, passo ao exame das insurgências trazidas pelo apelante.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, o Estado do Pará sustenta que a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito em relação ao ente estadual, por ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o autor, conforme narrado na inicial, buscaria “junto ao DETRAN o reconhecimento da nova situação do veículo e a suspensão da cobrança de IPVA”, sendo o DETRAN/PA autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, razão pela qual o Estado, enquanto Administração Direta, não poderia ser demandado por fatos que envolveriam a atividade da entidade descentralizada.

Ocorre que a tese não se sustenta no caso concreto, por uma razão simples e determinante:
a controvérsia dos autos não se limita à esfera registral/administrativa do órgão de trânsito
, mas recai, essencialmente, sobre
atos de lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa de tributo estadual (IPVA), além do protesto de CDA
, providências que se conectam diretamente com a atuação fazendária do Estado do Pará, titular do crédito tributário e sujeito ativo do IPVA.

Com efeito, a própria sentença enfrentou a questão com precisão, assentando que, embora o DETRAN seja autarquia,
“a responsabilidade pelo lançamento, cobrança e inscrição do débito tributário na Dívida Ativa, bem como pelo protesto da referida dívida, é do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria da Fazenda”
, de modo que
não há falar em ilegitimidade passiva
do ente estadual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA.
LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em exclusão/cancelamento da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF.
4. Por outro lado, em relação ao pedido de retirada das multas registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida. (...) 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO, para conhecer do recurso de apelação, mas no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para acolher, em parte, a preliminar de ilegitimidade do DETRAN. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004378-51 .2019.8.14.0039, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DETRAN/RJ QUE É AUTARQUIA VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MATÉRIA, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, § 3º, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. INEXISTÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1013, § 1º, DO CPC. A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ARTIGO 24 DA LEI ESTADUAL 2.877/97. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Demanda ajuizada em face do Detran/RJ que é autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, com personalidade jurídica de direito público interno, consoante preceitua o art. 1º do Decreto 38/75.
2. O órgão responsável pelo recolhimento do tributo, nos moldes do artigo 24, da Lei Estadual nº 2 .877/97 é a Secretaria de Estado de Fazenda. 3. Ação que deveria ter sido proposta em face do Estado do Rio de Janeiro e não contra o Detran/RJ. 4. Ilegitimidade passiva da parte ré, configurada
(...) 7. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, A FIM DE JULGAR O FEITO EXTINTO, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. 8. RECURSO PREJUDICADO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001606-84.2019.8.19.0069 202400105594, Rel.: Des. SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 14/03/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA), Data de Publicação: 18/03/2024)

Assim, presente a pertinência subjetiva,
rejeito a preliminar
.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, o apelante insiste na tese de que não haveria prova nos autos de que o autor comunicou ao DETRAN e à SEFA fatos relevantes relativos ao veículo, defendendo que, em hipóteses envolvendo alienação fiduciária e ausência de comunicação do “rompimento” do vínculo ao DETRAN, permaneceriam como responsáveis solidários credor e devedor fiduciários, invocando, para tanto,
Lei nº 12.023/92 (art. 10, II e III), Instrução Normativa nº 25/100
e o
art. 134 do CTB
, além de afirmar que o sistema tributário, à luz do art. 146, III, “a” e “b” da CF/88, reforçaria a responsabilidade do proprietário cadastrado, sob pena de inviabilizar o controle fiscal e fomentar fraudes.

Todavia, examinando-se a moldura fática e jurídica delineada nos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos
, os quais se mostram consentâneos com a prova documental e com a racionalidade do sistema de responsabilidade tributária, especialmente em hipóteses em que o contribuinte comprova a perda da posse do bem por ato judicial.

2.1. Do fato determinante: apreensão judicial do veículo e cessação do vínculo fático com o bem

Consoante reconhecido no
decisum
, o veículo em questão foi objeto de
busca e apreensão
, tendo sido
apreendido em 28/10/2010
, com entrega a depositário fiel designado pelo credor, circunstância que, segundo a sentença, demonstra que o autor “não detém posse nem usufruto do bem desde então”.

Esse dado é nuclear para a solução do litígio, pois, no âmbito do IPVA, a imputação do dever de pagar se relaciona, em termos materiais, com a
propriedade/posse e disponibilidade econômica do veículo
, que conformam o fato gerador e permitem identificar quem suporta, na realidade, os encargos e utilidades do bem.

Nessa linha, a sentença consignou, a partir da prova documental, que o autor já havia ajuizado demanda anterior (processo nº
0800019-95.2020.8.14.0069
) discutindo os mesmos fatos, na qual houve decisão favorável quanto à inexistência de relação jurídica referente aos débitos posteriores à apreensão, reforçando a plausibilidade do direito afirmado e evidenciando o caráter indevido da imputação tributária posterior ao desapossamento.

Ainda que o Estado procure deslocar o debate para a falta de comunicação formal, a lógica do sistema não permite que
um sujeito que comprovadamente deixou de exercer posse, uso e fruição do veículo por ato judicial
permaneça indefinidamente exposto à cobrança de tributo cujo suporte fático se relaciona à utilidade econômica do bem, sob pena de descompasso entre titularidade formal e realidade tributária. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei nº 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10200962520218260053 São Paulo, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021)

Assim, mesmo que a propriedade formal não tenha sido alterada, o proprietário não pode ser responsabilizado pelo IPVA durante o período em que o veículo estava apreendido sob a guarda de terceiros.

2.2. Da inaplicabilidade, no caso, da tese de “responsabilidade por falta de comunicação” como fundamento para cobrar IPVA após a apreensão judicial

Posteriormente, quanto ao argumento do apelante de que o autor não comprovou comunicação ao DETRAN/SEFA, observa-se que a sentença julgou a lide com base em prova documental suficiente e em racionalidade jurídico-tributária adequada, assentando que a cobrança posterior à apreensão não encontra justificativa.

As contrarrazões, de forma coerente com o que já fora reconhecido no julgamento pretérito mencionado nos autos, enfatizam que a tentativa de imputar ao recorrido a lógica do art. 134 do CTB é “descabida”, sobretudo porque
não se tratou de venda voluntária, mas de apreensão judicial
, ato coercitivo que transferiu a posse do bem ao credor fiduciário por ordem do Judiciário, sendo desarrazoado exigir do devedor desapossado a prática de atos formais para sustar cobranças que não correspondem mais à sua esfera de domínio fático.

E há mais: as contrarrazões destacam, com acerto, que a questão já teria sido definitivamente decidida em favor do recorrido no processo nº 0800019-95.2020.8.14.0069, com declaração categórica de inexistência de relação jurídica quanto ao IPVA após 28/10/2010. Portanto, sob a perspectiva de segurança jurídica e coerência decisória, a cobrança realizada pelo Estado em face do mesmo contribuinte, sobre o mesmo veículo e após o mesmo marco temporal, são nulas.

Portanto, a tese recursal, embora invocando normas de comunicação e cadastramento, não enfrenta adequadamente o ponto central reconhecido pelo juízo de origem:
a apreensão judicial (28/10/2010) como marco de cessação do vínculo fático do autor com o veículo
e, no caso concreto, a própria referência a pronunciamento judicial anterior que já afastara a responsabilização do recorrido pelo IPVA após aquele marco.

2.3. Dos danos morais: reiteração de cobrança indevida e protesto de dívida inexistente

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, a sentença fixou a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fundamentando-se, dentre outros aspectos, no fato de que o recorrido “se vê novamente constrangido e com seu nome protestado por dívida inexistente”, concluindo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e que a reiteração da conduta estatal, ignorando decisão judicial anterior sobre o mesmo fato, agrava o quadro e justifica a fixação em patamar superior.

Acresce que os próprios autos registram episódio pretérito no qual, em recurso ligado ao processo nº 0800019-95.2020.8.14.0069, houve condenação do Estado ao pagamento de danos morais (com fixação em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
), reforçando que a matéria já era conhecida da Administração e que a reiteração da cobrança/protesto, em vez de corrigida, persistiu.

Nesse cenário, não se identifica desproporcionalidade manifesta na indenização fixada pelo juízo
a quo
, sobretudo porque: (i) o protesto e as restrições associadas atingem a esfera de crédito e reputação do indivíduo; (ii) a conduta estatal, segundo reconhecido na sentença, foi reiterada; e (iii) o valor arbitrado atende à finalidade compensatória e pedagógica, sem se revelar fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, não há motivo jurídico idôneo para reforma do
decisum
, que apreciou adequadamente as teses defensivas, rejeitou a preliminar com fundamento preciso e julgou o mérito com base na prova documental e na coerência do sistema.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026